Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. DESENTRANHAMENTO. CONTRARRAZÕES. RECORRIDO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PARTE INTIMADA. INÉRCIA. ARTIGO 76, §2o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça de regularização da representação da parte, o relator determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Previsão do artigo 76, §2o, II, do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e desprovido.